Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ILEGIMIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA CORRENTE. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO LEGAL.
1. Não merece acolhida a pretensão de nulidade da citação da parte executada na fase de conhecimento da ação, quando não demonstrada de forma verossímil irregularidades na realização da citação por edital.
2. De igual forma, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, na hipótese em que a questão deveria ter sido arguida na fase de conhecimento da ação, e não em sede de cumprimento de sentença.
3. Não comprovado que valor penhorado em conta corrente trata-se de verba de natureza salarial ou de investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a constrição deve ser mantida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.